Tribunal: TJES
Processo: 5002401-19.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002401-19.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO DOS REIS
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo Interno e Agravo de Instrumento n° 5002401-19.2022.8.08.0000

Recorrente: Antônio dos Reis

Recorridos: Estado do Espírito Santo e Município de Vila Velha

Parte Interessada: Josias dos Reis

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

VOTO

Conforme relatado,
ANTÔNIO DOS REIS
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 2336724) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA/ES
nos autos da
AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
ajuizada em desfavor de
JOSIAS DOS REIS
,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência postulada na exordial.

Sustenta o Recorrente, em resumo, que: (
I
)
“considerando que o direito prestação de serviços que visem assegurar a saúde é obrigação do Poder Público, bem como o caráter emergencial que circundam as ações versam sobre a internação compulsória de adictos e pessoas com transtornos mentais, a exigência de prévio esgotamento das vias administrativas mostra-se totalmente desarrazoada, configurando, de uma só vez violação ao prescrito no art. 196 e art. 5º, XXXV (princípio do livre acesso à Justiça) da Constituição Federal”
; (
II
)
“não merece prosperar a afirmação do julgador no sentido de não configurar negativa estatal o fato de a internação não ter sido implementada, afinal não houve sequer a solicitação de internação pelo MUNICÍPIO via sistema de regulação, apesar de ter a autora apresentado laudo médico”
; (
III
)
“não há que se atribuir a responsabilidade pela não implementação do serviço médico pleiteado à suposta ausência de submissão ao fluxo da rede de Atenção Psicossocial, afinal, é sabido que o CAPS AD é um serviço que se caracteriza pela VOLUNTARIEDADE DO TRATAMENTO e, no caso em análise o requerido JOSIAS DOS REIS NÃO ACEITA SE SUBMETER A QUALQUER FORMA DE TRATAMENTO, COMO DESCRITO EM LAUDO MÉDICO ANEXADO. Ademais, o autor é idoso e não possui condições de
conduzí-lo
, contra a vontade do mesmo, ao referido serviço”
; (
IV
)
“sabe-se que pelo fluxo do CAPS AD seriam empreendidas tentativas terapêuticas ambulatoriais, o que, sem adesão do requerido, somente postergaria a necessária internação, considerando, ainda, que eventual internação somente poderia ser solicitada, pelo fluxo do serviço, se após as referidas tentativas de tratamento ambulatorial, fosse agendada consulta com psiquiatra e houvesse a prescrição, por parte desse, ocasião em que seria tal medida solicitada via sistema de regulação”
; (
V
)
“a submissão de quem tem um laudo com descrição de situação de urgência aos trâmites de um serviço de tratamento voluntário previamente a uma avaliação psiquiátrica e solicitação de internação, por si só, dada a demora no fornecimento da prestação, já caracteriza negativa do atendimento”
; (
VI
)
“não se sustenta a argumentação contida na decisão impugnada no sentido de que o laudo médico anexado à petição inicial, ID 11305389, não atende aos requisitos necessários à internação, uma vez que não foi emitido por médico psiquiatra”.

Diante de tais fundamentos, pleiteia, liminarmente, a concessão de efeito ativo,
“determinando-se a imediata internação compulsória de JOSIAS DOS REIS”
.

Por ocasião da análise do pedido de efeito ativo, o Eminente Desembargador
Namyr
Carlos de Souza Filho exarou Decisão (id. 2350132), indeferindo a tutela de urgência recursal com fulcro nos seguintes fundamentos, os quais referenciam como forma de integrar o presente Voto,
in
verbis
:

(
I
) “o Laudo prescritivo da Internação confeccionado nos autos não descreve o histórico clínico, ou as
pormenoridades
do caso clínico do paciente em questão, afastando-se da exigência prescrita nos artigos 4º e 6º, ambos da Lei nº 10.216/2001”;

(
II
) “o Laudo Médico apresentado nos autos é bastante genérico, apontando apenas o quadro clínico e indicando a solicitação de internação compulsória”;

(
III
) “muito embora o próprio Recorrente alegue a desnecessidade de submissão do paciente à análise de profissional especializado, subsiste uma solicitação levada a efeito em 14.12.2021, buscando, justamente,
“consulta em psiquiatria adulto”
, a teor do que se observa no id. 2336723 – pg. 13 -, sendo possível notar, ainda, que no período de 04.12.2021 a 08.12.2021, o paciente JOSIAS DOS REIS ficou em observação no HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLÍNICA, recebendo alta hospitalar com indicação para “tratamento ambulatorial””;

(
IV
) “o paciente já esteve anteriormente internado, nos idos de 2016, em razão do
“quadro psicopatológico de atividades delirante persecutória, agressividade, agitação psicomotora, perda do juízo crítico e do pensamento lógico”
, tendo obtido alta hospitalar mediante
“uso de medicação específica, apresentou remissão dos sinais e sintomas psicopatológicos”
(id. 2336723, pg. 28)”;

Por não vislumbrar a presença de qualquer elemento capaz de justificar a mudança do entendimento anteriormente externado, nesta oportunidade, entendo também por manter inalterada a Decisão Recorrida.

Consoante destacado, inexistem documentos aptos a respaldar o preenchimento dos requisitos legais inerentes à medida de internação compulsória, notadamente quando não evidenciada a insuficiência de medidas extra hospitalares menos incisivas aliada à descrição minuciosa da necessidade da internação em laudo médico circunstanciado.

Não é outra, a propósito, a orientação desta Egrégia Segunda Câmara Cível, a teor do seguinte aresto,
in
verbis
:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEPENDENTE QUÍMICO AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO INEFICÁCIA DOS MÉTODOS EXTRA-HOSPITALARES NÃO DEMONSTRADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA.

1.
Embora a parte autora narre na petição inicial a patologia, este fato, por si só, é insuficiente para a intervenção do Poder Judiciário, sob pena de banalizar a internação psiquiátrica e sobrecarregar os leitos clínicos com pacientes que não precisariam desta medida extrema.

2.
A parte autora deixa de trazer aos autos provas contundentes de que os recursos extra-hospitalares são insuficientes para o restabelecimento da higidez mental do toxicômano, assim como o relatório psicológico apontando o motivo da inviabilidade de realização de tratamento ambulatorial.

3.
O laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos para a internação é requisito legal, que somente pode ser dispensado em hipóteses excepcionais não configuradas nos presentes autos.

4.
O artigo 4º,
caput ,
da Lei nº 10.216/01 apenas permite a internação, em qualquer de suas modalidades, quando os recursos extra-hospitalares forem insuficientes, o que não restou demonstrado.

5.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018508,
Relator :
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 29/04/2021)

Isto posto, conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento, julgando, por conseguinte, prejudicado o Agravo Interno, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(Documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo Interno e Agravo de Instrumento n° 5002401-19.2022.8.08.0000

Recorrente: Antônio dos Reis

Recorridos: Estado do Espírito Santo e Município de Vila Velha

Parte Interessada: Josias dos Reis

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I
. Na hipótese, o Laudo prescritivo da Internação confeccionado nos autos não descreve o histórico clínico, ou as pormenoridades do caso clínico do paciente em questão, afastando-se da exigência prescrita nos artigos 4º e 6º, ambos da Lei nº 10.216/2001.

II
. Muito embora o próprio Recorrente alegue a desnecessidade de submissão do paciente à análise de profissional especializado, subsiste uma solicitação levada a efeito em 14.12.2021, buscando, justamente,
“consulta em psiquiatria adulto”
, a teor do que se observa no id. 2336723 – pg. 13 -, sendo possível notar, ainda, que no período de 04.12.2021 a 08.12.2021, o paciente JOSIAS DOS REIS ficou em observação no HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLÍNICA, recebendo alta hospitalar com indicação para “tratamento ambulatorial”.

III.
Não se encontram satisfeitos os requisitos indispensáveis à internação compulsório, seja porque o Laudo Médico apresentado não esclarece acerca do histórico do paciente, seja porque não afasta a possibilidade de tratamento extrahospitalar.

IV
. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, julgando, outrossim, prejudicado o Agravo Interno.